Tribunal: TJMT
Processo: 1001746-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001746-34.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- ANTONIO EUGENIO BONJOUR
AGRAVADO:- OMAR MACHADO DE SOUZA
Agravo de Instrumento n. 1001746-34.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Guiratinga que deferiu a liminar em Ação de Manutenção de Posse.
O agravante alega que o agravado reside em outro estado da federação, não comprovou a posse, e, em conluio com terceiros, busca se apropriar das suas terras.
Diz que é possuidor da fazenda Santo André há aproximadamente 35 anos conforme atestam os documentos, e ainda declaração assinada por um dos confinantes da área.
Aduz que mantém no local maquinários, benfeitorias e funcionários, e a abrupta saída lhe trará prejuízo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A discussão se refere a 50 hectares de terras em que os litigantes, cada um à sua maneira, afirma fazer parte da sua propriedade.
A tutela de urgência foi concedida ao agravado, nos seguintes termos:
(...)
Observa-se, por ocasião da leitura dos autos, que a parte autora, a princípio, logrou êxito em demonstrar sua posse, tendo em vista os documentos juntados ao processo, em máxime as matrículas n. 10.951, 11.037 e 10.549, as quais constam como proprietário a parte requerente.
Em relação aos outros quesitos observa-se que, também, restam comprovados, em exame sumário dos fatos e documentos acostados à exordial, é possível concluir que os requeridos estão construindo barracos de lona dentro das terras sob posse da parte autora.
Nesse sentido, prudente se faz determinar a manutenção do estado de fato existente, a posse da parte autora, por força do princípio quieta non movere, mediante os indícios dos requisitos obrigatórios para a concessão da manutenção da posse.
Portanto, presentes os requisitos, a concessão da liminar para a garantia da manutenção da posse do autor é de rigor, principalmente, por este Juízo não vislumbrar dano irreversível aos requeridos. (Id 117195997 - Pág. 60)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante, visto que os documentos indicam que quem estava efetivamente na posse da área é ele.
De fato, ao cumprir a liminar, o oficial de justiça certificou que a área está com cerrado recentemente aberto, na entrada da sede, e na sede uma casa nova de material com telhas eternit. No quintal, uma motocicleta e uma máquina agrícola. Informo que o casal tem três crianças e a maior com seis anos. O Sr. Enio e esposa, ficaram cientes, que a área tem que ser desocupada (Id 117195997 - Pág. 72).
Já o agravado apresentou declarações de pessoas que dizem conhecer o local, todavia, não trouxe nenhuma prova que demonstre a efetiva posse.
Assim prudente, por ora, manter o agravante no local até que, com a contraminuta e demais documentos, seja possível uma segura conclusão.
Por outro lado, não haverá dano iminente ao agravado, pois, como constou, não há nada que demonstre que ele necessita dessa área para a sobrevivência.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo, determinando o retorno no agravante à área em litígio.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator